Tribunal: TJDFT
Processo: 0715236-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715236-76.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA HONORATO CAMPOS COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0720336-61.2023.8.07.0016 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência consistente em permitir que a agravante a participe das demais etapas do concurso público para o cargo de auditor fiscal de atividades urbanas da Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal nas vagas reservadas a pessoas com deficiência (id 156033037 dos autos originários). A agravante informa que foi aprovada nas provas objetivas para o cargo de auditor fiscal de atividades urbanas da Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal nas vagas reservadas a pessoas com deficiência, porém foi reprovada na fase de exame biopsicossocial. Relata que a reprovação se deu por falta de elementos suficientes para caracterizar incapacidade funcional nas atividades diárias. Entende que a decisão da banca examinadora é desprovida de razoabilidade e negligenciou os dados clínicos que demonstram diagnóstico referente ao CID 10: M41 (escoliose), Q72 (defeitos, por redução, do membro inferior) e T93.2 (sequelas de fraturas do membro inferior), o que a enquadraria na categoria de deficiente físico, prevista no art. 4o, inc. I, do Decreto n. 3.298/1999. Afirma ter sofrido um atropelamento na infância, o que ocasionou deformidades de membros inferiores. Argumenta que a probabilidade do direito decorre do fato de ter sido constatada sua deficiência física em juntas médicas do Departamento de Trânsito do Distrito Federal e da Receita Federal do Brasil, além de bancas examinadoras de concursos públicos realizados em todo o Brasil. Alega que o perigo de dano consiste no fato de que será eliminada do concurso público caso não participe das próximas etapas do certame. Sustenta que é possível a reserva de vaga para garantir a sua participação no concurso público. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Aponta que existem decisões diversas para casos idênticos proferidas por diferentes órgãos colegiados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja reconhecido seu enquadramento como pessoa com deficiência e determinada sua permanência no certame ou, subsidiariamente, que seja deferida a reserva de vaga até o julgamento de mérito. Pede, no mérito, o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada nos termos da liminar requerida. O preparo recursal foi recolhido (id 46681450 e 46683464). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois (2) requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois se trata de irresignação sumária por excelência. É preciso, portanto, se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia consiste em analisar a retidão da decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante com o objetivo de assegurar a sua permanência e participação nas demais etapas do concurso público para o cargo de auditor fiscal de atividades urbanas da Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Reproduzo trecho da decisão agravada naquilo que importa à análise da pretensão recursal (id 156033037 dos autos originários): A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para prosseguir nas próximas etapas do certame na condição de pessoa com deficiência e subsidiariamente a reserva de vaga. Para fundamentar o seu pleito afirma a autora que participou do concurso público para o cargo de auditor fiscal de atividades urbanas – atividades econômicas e urbanas, porém na etapa de avaliação biopsicossocial não foi reconhecida a sua deficiência física, o que a eliminou do certame. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. A avaliação biopsicossocial concluiu não haver elementos suficientes para caracterizar incapacidade funcional nas atividades diárias para enquadrar a autora como pessoa com deficiência (ID 155649561), ensejando o indeferimento na perícia médica. Em uma análise perfunctória dos autos, típica desse momento processual, verifica-se que a questão acerca do enquadramento ou não de deficiência nos termos do Decreto no 3.298/1999 e das demais disposições legais sobre o tema necessita de dilação probatória, posto que há divergência entre a conclusão da avaliação biopsicossocial e os laudos apresentados pela autora, logo, precisa ser elucidada durante a instrução processual, especialmente mediante prova pericial. No que tange ao pedido de reserva de vaga constata-se que não há nenhum indício de necessidade e utilidade, pois ainda não houve nomeação de candidatos apta a justificar eventual alegação de preterição e nem mesmo houve a homologação do resultado final do certame, o qual ainda se encontra em andamento. Assim, está evidenciado que não há prova inequívoca do direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. A decisão agravada, à primeira vista, não comporta erros. A agravante foi aprovada nas provas objetivas do concurso para ingresso no cargo de auditor fiscal de atividades urbanas da Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal nas vagas reservadas à pessoa com deficiência. A banca examinadora divulgou o resultado da avaliação biopsicossocial e a considerou inapta por falta de elementos suficientes para caracterizar incapacidade funcional nas atividades diarias (id 155649561 dos autos originários). O art. 37, inc. VIII, da Constituição Federal determina que a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para portadores de deficiência física e definirá os critérios de sua admissão. A Lei Distrital n. 4.317/2009 instituiu a política distrital para integração da pessoa com deficiência, além de consolidar as normas de proteção e outras providências. A deficiência do candidato não conduz, de forma automática, ao direito de ser enquadrado como deficiente para o desempenho do cargo para o qual concorrer. O reconhecimento pela Administração Pública da existência de deficiência que justifique a isenção de imposto de renda ou acesso às vagas de trânsito reservadas a pessoas com deficiência física não representa imediato reconhecimento de que a agravante preenche os requisitos para a disputa em todos os cargos públicos na referida condição especial. É imprescindível que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo pretendido, razão pela qual o art. 11, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 estabelece que a deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo são verificadas antes da posse. A avaliação biopsicossocial considerou a agravante inapta para o cargo pretendido. A aferição da compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo dependem de dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. Ressalto que a mencionada avaliação médica, realizada pela junta médica prevista em edital, possui presunção de legalidade e legitimidade. A falta de probabilidade de provimento recursal também afasta a necessidade de reserva de vaga no concurso público. Concluo que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pela agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. À parte agravada, para que ofereça resposta no prazo legal. Brasília, 16 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator